Tribunal: STF
Processo: RE 90801
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
Competência. Pensionistas da FEPASA que reclamam complementação de aposentadoria. Litígio proveniente de relação estatutária de serviço público. Incompetência da Justiça do Trabalho e competência da Justiça Comum. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário provido.